Tribunal: TJES
Processo: 5000586-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NOREDNEKS MARCIANO 07824384748
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000586-23.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: NOREDNEKS MARCIANO 07824384748

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMINAR CUMPRIDA APÓS O PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. VALOR DAS ASTREINTES ADEQUADO. DESÍDIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12016307. Contrarrazões Id. 12016312, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12016307), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12016305), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução, para RECONHECER o excesso de execução, no valor de R$363,39 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos). Lado outro, mantenho o valor das astreintes, em R$17.000,00 (dezessete mil reais).’’

Trata-se de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a Executada teria cumprido com a obrigação de fazer de reestabelecer o funcionamento da linha do embargado apenas no dia 10/04/2024, descumprindo o prazo de 10 dias. Assim, requereu o exequente o pagamento da multa correspondente.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que cumpriu com a obrigação de fazer de restabelecer o funcionamento da linha do embargado no prazo de 10 dias. Subsidiariamente, requereu a redução das astreintes para R$ 5.000,00.

Pois bem. Não assiste razão à recorrente.

A recorrente foi intimada pessoalmente em 29/02/2024 para reestabelecer o funcionamento da linha em 10 dias.

Na petição de Id. 12016251, datada de 07/03/2024, a ré informa que reestabeleceu o funcionamento, apresentando tela sistêmica produzida unilateralmente. Contudo, o recorrido apresentou petição de Id. 12016254, no qual juntou vídeos e áudios demonstrando que os serviços não estavam funcionando.

No dia 21/03/2024, a recorrente apresentou petição no Id. 12016273, informando que em razão da tecnologia dos serviços e a necessidade de alteração dos dados cadastrais, estava enfrentando dificuldades para efetivar o cumprimento da obrigação de fazer determinada. Se a própria recorrente informou, após o prazo de 10 dias, que ainda não havia conseguido cumprir a obrigação é por que não conseguiu cumprir.

Todavia, a ré somente cumpriu a obrigação em 10/04/2024, consoante Id. 12016275, tendo o autor confirmado o cumprimento no Id. 12016276. Logo, não houve nenhuma irregularidade, sendo devida a multa.

Quanto ao valor das astreintes, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte.

No caso dos autos, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 500,00. As astreintes alcançaram valor expressivo de R$ 17.000,00 em razão da desídia da própria embargada/recorrente.

Portanto,
voto pela manutenção integral da r. sentença de Id. 12016305.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)